Tribunal: STF
Processo: ARE 1507190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DENÚNCIA DA PRÁTICA, PELA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ/BA, DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI N.º 8.666/93, E NO ARTIGO 1.º, II, DO DECRETO-LEI N.º 201/67, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41, DO CPP. INCIDÊNCIA DO ART. 89, DA LEI 8.666/1993. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2°, DO CP. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. TIPICIDADE E RELEVÂNCIA PENAL DAS CONDUTAS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ABSORÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, II, DO DECRETO LEI Nº 201/1967, PELO TIPO DO ART. 89, DA LEI DE LICITAÇÕES. INVIABILIDADE NA FASE INICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ACUSAÇÃO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO DEMONSTRADAS. SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS DOS CRIMES IMPUTADOS SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE E REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO CAUTELAR DA GESTORA MUNICIPAL.



    1. Trata-se de ação penal proposta em desfavor de Maria das Graças César Mendonça, pela prática de condutas ilícitas supostamente perpetradas ao longo dos anos de 2017 a 2019, na condição e em razão do cargo de Prefeita Municipal de Ipiaú/BA.



    2. Em consulta ao site do TSE, verifica-se que a Gestora foi reeleita no pleito de 2020 para novo mandato, de modo a caracterizar, nesta fase procedimental, à falta de elementos de prova que a contrariem, a presunção de continuidade ininterrupta do cargo, na condição de Prefeita Municipal de Ipiaú, para efeito de prorrogação do foro por prerrogativa de função e conseguinte determinação da competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento do feito, com fulcro nos precedentes dos Supremo Tribunal Federal , do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    3. A descrição contida na exordial acusatória aponta para a prática, em tese, dos ilícitos penais tipificados no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93, e do art. 1°, II, do Decreto-Lei n° 201/67, na forma do art. 69, do CP (concurso material), decorrente da contratação direta, pela Prefeitura de Ipiaú, por sua Alcaidina MARIA DAS GRAÇAS CÉSAR MENDONÇA, no primeiro trimestre de 2017, com reflexos até o exercício de financeiro de 2019, da empresa CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços genéricos (vagos, não essenciais), desprovidos de justificativa de preço e de parâmetro de remuneração de engenharia civil, acompanhamento e responsabilidades técnicas em várias obras, os quais, segundo a acusação, não foram previamente detalhados e especificados pela administração municipal, resultando no gasto, com a utilização indevida de recursos públicos, de R$ 433.483,33 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), sem que houvesse a final medição e comprovação idônea da efetividade do serviço contratado.



    4. A partir da análise dos autos e dos documentos que acompanham a inicial, cabe analisar, levando em consideração a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, de Licitações e Contratos Administrativos, a aptidão formal da denúncia para o desencadeamento da persecução penal, segundo os requisitos postos no art. 41, do CPP.



    5. Sob essa perspectiva, considerado o regramento em vigor ao tempo da contratação, concretamente, os arts. 25, 26, 38, 55, 61 e 67, da Lei 8.666/1993, bem como os requisitos atualmente previstas nos arts. 23, 72 e 74, da nova Lei 14.133/2021, atrelado ao detalhamento da conduta relativa à consecução do delito previsto no art. 1°, II, do Decreto-Lei n° 201/67, constatase que a denúncia se apresenta formalmente hígida, além de referenciar a existência de lastro probatório para efeito de demonstração da plausibilidade da acusação.



    6. Com efeito, a preambular cuida de apontar todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados, procedendo a regular adequação das condutas narradas às figuras criminosas, depreendendo-se nexo de causalidade direto entre estas e o resultado danoso provocado ao regular funcionamento da máquina pública e ao erário municipal.



    7. Ademais, tratou o Ministério Público de esclarecer, após a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, a ultratividade da lei penal mais benéfica, com supedâneo no art. 2° e seu parágrafo único, do CP, para efeito de aplicação, no caso em deslinde, do tipo penal previsto no art. 89, da Lei 8.666/1993, considerado que a nova figura penal do art. 337-E, incluído no Código Penal por aquele novo Diploma Legislativo, a despeito da similaridade das condutas incriminadas, apresenta sanção mais gravosa, não sendo o caso de incidência retroativa, por implicar em evidente hipótese de reformatio in pejus.



    8. No particular, é de rigor refutar, ao menos nesta etapa inicial da persecução penal, a tese defensiva no sentido da incidência da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos para o almejado efeito de descriminalização da conduta imputada à Prefeita. É que não se extrai da acusação vertida, segundo a narrativa do Ministério Público, que o critério para a aferição da ilegalidade da contratação direta em deslinde, na modalidade de inexigibilidade de licitação, esteja circunscrito à natureza singular do serviço contratado pelo Município de Ipiaú, sob o comando da Alcaidina Maria das Graças César Mendonça. Embora o referido requisito tenha deixado de existir, segundo o disposto no art. 74, III, da nova Lei 14.133/2021, em comparação com os arts. 13 e 25, II, da Lei 8.666/1993 , a acusação não se limita a este ponto.



    9. A descrição dos fatos e circunstâncias concernentes à tipificação do crime do art. 89, da Lei 8.666/1993, evidencia a relevância penal da conduta perpetrada, inclusive com a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, em razão da inobservância do procedimento de contratação direta em caso de inexigibilidade de licitação, evidenciados, notadamente, por força da: a) generalidade da avença; b) ausência de especificação, no processo de inexigibilidade, dos serviços a serem contratados e correlativa especificação da necessidade de sua execução em face de demandas concretas do Município de Ipiaú, a revelar, de modo factível, a falta de planejamento prévio e correlativa carência de justificação idônea da contratação direta que, no caso em deslinde, se deu, segundo narrado, para a consecução de serviços de engenharia vagos e potenciais; c) inexistência de justificativa de preço e de parâmetro de remuneração ao longo da execução do contrato; além de se apontar o resultado danoso decorrente da d) falta de demonstração da efetiva execução dos serviços contratados, em face da ausência de medições idôneas.



    10. Em semelhante contexto, I) a narrativa de que o pagamento, inicialmente quantificado em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), foi posteriormente ampliado, por três vezes, entre os anos de 2017 e 2019, resultando no dispêndio de R$ 433.483,33 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), II) sem que houvesse a correspondente medição e comprovação idônea da efetividade dos serviços contratados, atrelado aos III) indicativos, no cenário descrito, de desatendimento consciente e deliberado às regras atinentes ao processo de inexigibilidade de licitação, perfazem, à saciedade, os requisitos erigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para tipificação do crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/1993, inclusive no que se refere aos indicativos do dolo da ação engendrada e da causação intencional de dano. Nesse último aspecto, colhe-se da acusação formulada a afetação da regularidade do funcionamento da máquina pública no desempenho de seu mister, bem como o prejuízo mensurado ao erário municipal que, por sua vez, resultou na utilização indevida de verba pública, em proveito alheio, para efeito de caracterização da figura penal prevista no art. 1°, II, do Dec. Lei 201/1967.



    11. Por esta senda, constata-se, ao menos nesta fase inicial, que a pretensão acusatória formulada atende os requisitos constantes do art. 41, do CPP.



    12. Somada à aptidão formal da denúncia, tem-se que a acusação se revela, ainda, admissível, não sendo o caso de rejeição ou absolvição sumária, segundo a normativa dos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal.



    13. Isso porque a farta prova documental apresentada, revela a presença de justa causa – demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria – para deflagração da persecutio criminis in judicio.



    14. Em que pese o nobre labor defensivo, a arguição de falta de justa causa quanto ao delito tipificado no art. 89, da Lei 8.666/1993, não merece, nessa fase inicial, acolhimento. Isso porque o simples registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo profissional, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA-BA), não constitui prova suficiente da especificidade e correlativa execução dos serviços contratados pelo Município.



    15. Com efeito, não se extrai, à simples vista das ART´s emitidas pelo engenheiro Marcos Valério Costa Silva, sócio da CS Topografia e Engenharia Ltda., o detalhamento necessário dos projetos que tenham sido elaborados, fiscalizados ou, cuja execução tenha sido, de alguma forma, acompanhada pela empresa contratada, da qual ele figura como sócio. Tanto mais porque o documento não se destina a esse fim.



    16. A identificação do responsável técnico por um empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, a partir do registro de uma ART, não se confunde, nem substitui, os elementos de prova relativos à consecução do serviço, em si, contratado. Tanto mais porque, à vista dos documentos anexados aos IDs 10345012, 10345013, 10345015, 10346460 e 10346471, verificase, conforme certidões emitidas pelo CREA-BA, que não se encontra relacionado no Acervo Técnico (CAT) do profissional Marcos Valério Costa Silva, ao menos nessa fase inicial da persecução penal, os serviços prestados ao Município de Ipiaú, a denotar, à princípio, a plausibilidade jurídica da acusação, em face da incerteza sobre a efetiva realização dos serviços contratados e conseguinte causação de danos ao erário municipal com a utilização indevida de rendas públicas em semelhante contexto.



    17. A questão mostra-se, inclusive, pertinente na medida em que, diferentemente do detalhamento que se observa dos serviços prestados a outros municípios, cuja consecução consta das Certidões de Acervo Técnico (CAT) do aludido profissional, não há discriminação técnica, nem detalhamento concreto, passível de mensuração e verificação empírica, da totalidade das atividades desenvolvidas ao longo dos anos de 2017 a 2019, pela empresa CS Topografia e Engenharia Ltda., em proveito do Município de Ipiaú.



    18. De igual forma, não constitui prova suficiente da prestação dos serviços pactados a mera enunciação genérica e unilateral de sua execução, por meio de listagem simplificada apresentada pelo próprio prestador contratado, segundo documento de fls. 31/33 do ID 10345015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente